Tribunal: STF
Processo: RE 102045
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-04-24
Data de publicação: 1984-04-24

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL RELATIVA A
INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA SUSCITADA SOMENTE NOS
EMBARGOS OPOSTOS NO AGRAVO INTERPOSTO CONTRA O DESPACHO QUE NÃO
ADMITIRA O RECURSO DE REVISTA. PREQUESTIONAMENTO SERODIO, PORQUE, SE
ADMITIDO, TERIA O EFEITO DE INOVAR A REVISTA, ACRESCENTANDO-LHE MAIS
UM FUNDAMENTO, DEPOIS DE EXAURIDO, DE HÁ MUITO, O PRAZO PARA
INTERPO-LA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.